Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Repele-se a prejudicial de prescrição, porquanto o contrato de cartão de crédito consignado se encontra vigente e os descontos mensais relativos à amortização renovam a obrigação, acarretando lesão de forma continuada ao consumidor. Afasta-se o reconhecimento da decadência, pois o consumidor pretende ver declarada a nulidade do contrato por suposta mácula no momento da pactuação, fato que pode ser apreciado a qualquer tempo, consoante prevê o art. 169 do Código Civil.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
5. Tem-se que as partes celebraram contrato (termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN e solicitação de saque via cartão de crédito consignado). Embora o ajuste traga termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estes se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um crédito decorrente de consignação.
6. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada. Conforme se infere do instrumento firmado pelas partes, o Banco Apelado não esclareceu, suficientemente, as informações descritas no referido artigo.
7. Configurada a falha na prestação de serviço do Banco consistente na deficiência das informações essenciais ao consumidor quanto aos termos do pacto entabulado, impõe-se a necessária intervenção judicial para declarar a nulidade do contrato, com a conversão do contrato em empréstimo consignado em folha, diante do princípio da conservação dos negócios jurídicos (artigo 170 do Código Civil) e da vedação do enriquecimento sem causa.
8. A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé.
9. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente revisão judicial. Além disso, as importâncias debitadas representam pequena parcela dos rendimentos do consumidor, inaptas a comprometer a sua subsistência.
10. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelo conhecido e parcialmente provido.